Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de pressuposto processual, em razão da não localização do bem e do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se correta a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de promoção de atos e diligências só se justifica se configurado o abandono, exigindo-se, para tanto, a presença dos requisitos previstos no art. 485, III, e § 1o do CPC.
4. Dificuldades na localização do bem ou na efetivação da citação, por si só, não configuram ausência de pressuposto processual, tampouco justificam a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
5. O CPC/2015 consagra os princípios da primazia do julgamento do mérito e do dever de cooperação (arts. 4o e 6o), impondo ao juiz o dever de sempre oportunizar à parte o saneamento de irregularidades e cumprimento das diligências necessárias, com vistas a garantir a busca pela tutela jurisdicional efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de cumprimento de atos e diligências exige a configuração de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 239, 240, 485, III e IV, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961156, 0713594-25.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 28.02.2025; TJDFT, Acórdão 1967040, 0700417-91.2024.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 2049038, 0709732-81.2022.8.07.0014, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 23.10.2025.